Tribunal: TJES
Processo: 5004105-93.2021.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Perdas e Danos; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-04-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004105-93.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MYLENA CRIVEL SOUZA
RECORRIDO: DANIEL LUCAS DA SILVA RAMOS CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA e outros (2)
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO APRESENTADOS POR DUAS PARTES. PROTOCOLO EM PROCESSO DISTINTO. ERRO GROSSEIRO CONFIGURADO. NÃO CONHECIMENTO DOS EDCL OPOSTOS POR LUCAS CABRAL. RECONHECIMENTO DE ERRO MATERIAL. ACÓRDÃO QUE ACOLHEU TODOS OS PEDIDOS REALIZADOS EM SEDE DE RECURSO INOMINADO. VÍCIO SANADO. EMBARGOS OPOSTOS POR MYLENA SOUZA CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

PROCESSO nº 5004105-93.2021.8.08.0035

EMBARGANTES: MYLENA CRIVEL SOUZA e LUCAS REZENDE CABRAL

EMBARGADOS: LUCAS REZENDE CABRAL e OUTROS

RELATOR: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Inicialmente, ressalto que os embargos opostos no ID 16738791 são intempestivos.
Não merece acolhida a alegação de que, por terem sido apresentados em autos diversos, os quais versavam sobre matéria correlata à do processo
sub examine
, devam ser recebidos
. Trata-se, a toda evidência, de erro grosseiro. No mesmo sentido:

APELAÇÃO. Protocolo do recurso em processo distinto. Erro grosseiro configurado. Regularização após o decurso do prazo recursal. Intempestividade. Precedentes do C. STJ e deste E. TJSP. Recurso não conhecido. (TJSP; AC 1041711-85.2025.8.26.0100; São Paulo; Trigésima Sexta Câmara de Direito Privado; Relª Desª Lidia Conceição; Julg. 06/11/2025)

APEÇAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINAR. INTEMPESTIVIDADE. PROTOCOLO DE RECURSO EM PROCESSO DISTINTO. DESTINAÇÃO AO PROCESSO CORRETO APÓS O PRAZO LEGAL. INTEMPESTIVIDADE CONSUMADA. O injustificado protocolo de petição em processo diverso constitui erro grosseiro inescusável que não pode ser mitigado em prejuízo da parte contrária. É intempestivo o Recurso de Apelação interposto além do prazo de quinze dias, estabelecido pelo art. 1.003, § 5º, do Código de Processo Civil. (TJMG; APCV 0147213-35.2016.8.13.0382; Décima Câmara Cível; Rel. Des. Cavalcante Motta; Julg. 31/10/2023; DJEMG 06/11/2023)

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DA COMPRA. REFLEXOS DA PANDEMIA (COVID-19). LIBERDADE TARIFÁRIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA RECLAMANTE. RECURSO INTERPOSTO EM PROCESSO DISTINTO. ERRO GROSSEIRO. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO. ARTIGO 42 DA LEI N. 9.099/95. INTEMPESTIVO. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. A parte Autora registrou ciência publicação da sentença no dia 25.01.2022 (terça-feira), sendo assim, o prazo recursal iniciou-se em 26.01.2022 (quarta-feira), tendo como prazo final para interposição de recurso a data de 08.02.2022 (terça-feira), portanto, sendo interposto o presente recurso, após o decurso do prazo de 10 (dez) dias, se faz necessária reconhecer a sua intempestividade. 2. Recorrente justifica que, no prazo legal, o recurso foi protocolizado em processo distinto. Erro Grosseiro. Intempestividade recursal. 3. Recurso não conhecido. (JECMT; RInom 1015310-14.2021.8.11.0001; Turma Recursal Única; Rel. Juiz Luís Aparecido Bortolussi Júnior; Julg 05/07/2022; DJMT 07/07/2022)

Superada tal questão, passo à análise dos embargos de declaração opostos por MYLENA CRIVEL SOUZA (ID 16328021).

É cediço que o recurso de embargos de declaração, conforme o art. 1.022 do CPC, é cabível apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

E, em análise dos autos, observo que os presentes embargos devem ser parcialmente providos.

Digo isso porque, de fato, consta erro material no acórdão embargado, uma vez que, na parte dispositiva, consignou-se o parcial provimento do recurso, não obstante o comando judicial tenha acolhido integralmente os pedidos formulados em sede recursal.

Por fim, cumpre destacar que o acórdão foi claro ao determinar que os juros de mora e a multa incidente devem ser calculados sobre o valor original do contrato: “
o pagamento dos rendimentos mensais de R$ 1.920,00 por um período específico de 10 meses,
com juros de mora à razão de 0,5% (cinco décimos por cento) ao dia, calculados “pro rata die” sobre o valor original do investimento, até a data do efetivo pagamento, bem como a incidência de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor do principal. Mantenho inalterado o decisum em seus demais tópicos.
(acórdão, 16234106).

Ante o exposto e sem mais delongas,
não conheço dos embargos de declaração opostos intempestivamente por LUCAS CABRAL
; noutro giro,
acolho em parte os aclaratórios ID 16328021
, a fim de que, no acórdão de ID 16234106,
onde se lê:

[...]

“Diante do exposto,
voto no sentido de CONHECER do Recurso Inominado interposto por MYLENA CRIVEL SOUZA e lhe DAR PARCIAL PROVIMENTO para reformar a sentença
”

[...]

Leia-se:

[...]

“Diante do exposto,
voto no sentido de CONHECER do Recurso Inominado interposto por MYLENA CRIVEL SOUZA e lhe DAR PROVIMENTO para reformar a sentença
”

[...]

É como voto.

Murilo Ribeiro Ferreira

Juiz de Direito - Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)